Tribunal: TJDFT
Processo: 0700931-73.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. TRANSPORTADOR. DOCUMENTO FISCAL INIDÔNEO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível e remessa necessária contra sentença que acolheu embargos à execução fiscal para excluir a responsabilidade da apelada, empresa transportadora, por crédito tributário decorrente de multa aplicada em razão de nota fiscal inidônea emitida por terceiro.
2. O juízo de origem reconheceu a ilegitimidade passiva da embargante e extinguiu a execução em relação a ela, fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa dos embargos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (I) definir se a transportadora pode ser responsabilizada pelo crédito tributário decorrente do transporte de mercadoria acompanhada de documento fiscal inidôneo; e (II) estabelecer se os honorários advocatícios devem ser calculados com base no proveito econômico obtido pela embargante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A interpretação do art. 28, III, “f” da Lei Distrital no 1.254/1996 deve observar a natureza da relação jurídica e a participação efetiva no fato gerador. Não é razoável imputar ao transportador contratado, sem vínculo com a operação mercantil, a obrigação de verificar a idoneidade fiscal da carga. Compete ao contribuinte originário emitir e entregar documento fiscal idôneo.
5. No caso, a prova demonstra que a apelada atuou apenas como transportadora terceirizada, sem integrar a cadeia tributária, não podendo ser responsabilizada pela irregularidade da nota fiscal. Mantida a exclusão da CDA no 0202808874 da execução fiscal.
6. Quanto aos honorários, o art. 85, § 2o, do CPC estabelece que, não havendo condenação, devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pelo vencedor. Como os embargos versaram sobre apenas uma CDA, o proveito econômico corresponde ao valor excluído da execução, devendo ser adotado como base de cálculo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Remessa necessária e apelação conhecidas. Parcial provimento para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados com base no valor da CDA excluída da execução, devidamente atualizado. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. O transportador contratado, sem vínculo com a operação mercantil, não pode ser responsabilizado por irregularidade na nota fiscal emitida pelo contribuinte originário. 2. Os honorários advocatícios devem ser fixados com base no proveito econômico obtido pelo vencedor, quando mensurável, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC."
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 1.254/1996, arts. 28, III, “f”, e 49; e CPC, arts. 85, § 2o, 1.012 e 1.013.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1436881, 6a Turma Cível, DJE: 19/07/2022; Acórdão no 1606321, Terceira Turma Recursal, DJE: 02/09/2022; e Acórdão no 2041238, 8a Turma Cível, DJE: 24/09/2025.